Tribunal: TJDFT
Processo: 0000094-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE) E VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, art. 330). AUDIÊNCIA PRELIMINAR. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL ACEITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ACORDO. INTIMAÇÕES PESSOAIS INFRUTÍFETAS. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO INTIMANDO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO COMUM. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.

1. Em razão do disposto no art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95, o encaminhamento dos autos ao juízo comum para citação por edital somente pode ser determinado pelo juízo atuante no Juizado Especial depois de esgotados todos os meios possíveis de localização do intimando ou citando.

2. In casu, foram realizadas diligências pelo MPDFT e pelo Juizado Especial Criminal de Águas Claras (suscitante), no sentido de encontrar o paradeiro do denunciado, sem que se obtivesse êxito, esgotando os meios possíveis de localização, antes do declínio da competência para Vara Criminal de Águas Claras (suscitado).

3. O surgimento de um novo endereço possível do acusado, depois da regular remessa do feito ao Juízo Comum, não determina o retorno dos autos ao Juizado Especial, pois cumpridas as determinações do art. 66 da Lei 9.099/95.

4. Conflito de jurisdição conhecido e fixada a competência do Juízo suscitado, qual seja, a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.